Tribunal: TJBA
Processo: 0000486-47.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000486-47.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KARLIENE GONÇALVES TORRES e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO TEMA 984/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor de defensor dativo nomeado para atuar em ação de adoção cumulada com destituição do poder familiar, proposta perante a Comarca de Casa Nova/BA, onde não há Defensoria Pública instalada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da nomeação de advogado dativo e da condenação do Estado ao pagamento dos honorários fixados judicialmente, com base na tabela da OAB, bem como a eventual aplicabilidade do Tema 984 do STJ à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de inadequação da nomeação de defensor dativo, sob o argumento de existência de grupo especializado da Defensoria Pública Estadual para o Tribunal do Júri, não procede, pois a demanda versa sobre adoção e destituição do poder familiar, matéria estranha à competência do Júri.
4. Também não prospera a alegação de afronta ao Tema Repetitivo 984 do STJ, uma vez que tal precedente trata de honorários em matéria penal, ao passo que a presente ação é de natureza cível.
5. A nomeação de advogado dativo encontra respaldo na Lei nº 1.060/1950 (art. 5º) e no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º), sendo devida a remuneração correspondente quando ausente a Defensoria Pública na comarca.
6. A fixação dos honorários em consonância com a tabela da OAB, utilizada como parâmetro, atende ao princípio da razoabilidade e ao disposto no art. 22 do Estatuto da Advocacia, inexistindo excesso ou ilegalidade no arbitramento.
7. A jurisprudência desta Corte e do STJ firmou entendimento de que a sentença que arbitra honorários de advogado dativo constitui título executivo judicial, independentemente da participação processual do Estado, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa.
8. O valor arbitrado não foi impugnado com elementos concretos pelo apelante, limitando-se a alegações genéricas, o que não afasta a correção do arbitramento feito pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.
“É

legítima a nomeação de advogado dativo para atuação em comarca

desprovida de Defensoria Pública, sendo devido pelo Estado o

pagamento dos honorários fixados pelo juiz.”

2.
“A

tabela de honorários da OAB constitui parâmetro de referência,

mas não vincula o magistrado, cabendo a fixação conforme o

trabalho efetivamente prestado.”

3. “O

Tema 984 do STJ não se aplica a processos de natureza cível.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 0000486-47.2019.8.05.0052,
da comarca de
CASA NOVA
, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça